Tribunal: TJDFT
Processo: 0003205-81.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0003205-81.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO FERREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O réu ajuizou reclamação contra o acordão da Turma que manteve a sentença condenatória, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 307 do Código Penal. A reclamação foi admitida, porém não houve determinação de sobrestamento do curso do processo (ID 29657493 – 29658563 – 29658564). As informações foram prestadas (ID 29715022-29715025). Não obstante, em atenção à segurança jurídica, aguarde-se o julgamento daquele feito. (e) Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito